Tribunal: TJPA
Processo: 0805347-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805347-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WANDER DIVINO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA COM SUPOSTO SUPERFATURAMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Wander Divino de Oliveira contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, decretou a indisponibilidade de seus bens até o valor de R$ 213.000,00, no curso de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. A ação teve por base investigação sobre possível superfaturamento na contratação da empresa Show Completo Produções Artísticas Ltda., da qual o agravante é sócio, para apresentação da dupla Maiara e Maraisa durante o aniversário do Município de Parauapebas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para decretação da indisponibilidade de bens em ação por improbidade administrativa; (ii) verificar se houve excesso na constrição patrimonial imposta ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indisponibilidade de bens em ação por improbidade administrativa exige a presença cumulativa da demonstração concreta da probabilidade da ocorrência do ato ímprobo e do risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 16, §3º, da Lei nº 8.429/1992 (redação dada pela Lei nº 14.230/2021).

4.

A decisão de origem baseou-se em elementos frágeis, como reportagens jornalísticas e pesquisas em sites da internet, sem robustez técnica que evidencie sobrepreço ou dano efetivo ao erário.

5.

O agravante apresentou documentação idônea comprovando que o valor do show contratado encontra-se dentro da média praticada no mercado, o que enfraquece a tese de superfaturamento.

6.

Não se comprovou nexo de causalidade entre a conduta pessoal do agravante e eventual dano ao erário, tampouco benefício econômico pessoal, requisito essencial para responsabilização do particular nos termos do art. 3º da LIA.

7.

A constrição patrimonial excedeu o valor estimado do dano, contrariando os §§ 5º e 10 do art. 16 da LIA, o que justifica sua revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decretação de indisponibilidade de bens por ato de improbidade administrativa exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo ao resultado útil do processo, vedadas presunções.

2.

A constrição patrimonial deve observar a proporcionalidade e não pode ultrapassar o valor estimado do dano ao erário.

3.

A responsabilidade de particular por improbidade administrativa requer demonstração de conduta dolosa e participação efetiva no ato ímprobo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/1992 (LIA), arts. 3º e 16, §§ 3º, 5º e 10.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Wander Divino de Oliveira, contra decisão interlocutória ID 76798089, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
nº 0812522-70.2022.8.14.0040,
movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, que, em sede de tutela de urgência, entre o bloqueio de bens do agravante até o montante de R$ 213.000,00.

Na origem, a ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público com base em apuração do GATI (Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar) acerca da contratação da empresa Show Completo Produções Artísticas Ltda., da qual o agravante é sócio, para apresentação da dupla Maiara e Maraisa durante as comemorações do 34º aniversário do Município de Parauapebas. O Parquet alegou superfaturamento do contrato, firmado no valor de R$ 453.500,00, sustentando que o preço excederia valores médios praticados no mercado para apresentações artísticas similares, apontando prejuízo estimado ao erário de até R$ 213.000,00.

Em suas razões recursais (ID 18825509) o agravante sustentou, inicialmente, a inexistência de superfaturamento, defendendo que os preços contratados são compatíveis com o mercado e variam em razão de diversos fatores logísticos e operacionais da contratação de shows artísticos. Juntou notas fiscais de eventos realizados em diversas localidades com valores próximos ou superiores àquele contratado em Parauapebas, e alegou que a decisão de origem se baseou em estimativas genéricas, inclusive com base em reportagens veiculadas na internet, sem respaldo técnico adequado.

Ademais, afirmou não haver prova de proveito econômico pessoal, inexistindo nexo causal entre sua conduta e o alegado prejuízo ao erário. Ressaltou também ausência de confusão patrimonial entre sua pessoa física e a pessoa jurídica contratada, razão pela qual reputa indevida a inclusão de seus bens particulares na medida cautelar de indisponibilidade.

Por fim, alegou excesso na penhora determinada, apontando o bloqueio de 17 veículos de sua titularidade e 1 da empresa, cujo valor agregado ultrapassaria o limite de R$ 213.000,00.

Por essas razões, requereu a concessão de tutela recursal para revogar a decisão de indisponibilidade de bens ou, subsidiariamente, adequá-la ao limite fixado de R$ 213.000,00.

Na Decisão ID 19515431, concedi a tutela recursal para suspender a indisponibilidade de bens, assentando que, embora exista indício de possível sobrepreço, a realização do evento é incontroversa e o valor contratado mostra-se compatível com outras contratações realizadas no mesmo período, não se evidenciando, nesta fase processual, o dano efetivo ao erário.

Em contrarrazões (ID 20069275), o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando a tutela recursal concedida. Assinalou que a demonstração de risco de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo não foi suficientemente delineada na inicial, apontando ainda que a probabilidade do direito deve ser melhor analisada em cognição exauriente no juízo de origem.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão proferida pelo juízo de origem que deferiu pedido de tutela de urgência para decretar a indisponibilidade de bens do ora agravante, Wander Divino de Oliveira, com fundamento em alegado superfaturamento na contratação artística para evento promovido pelo Município de Parauapebas, reputando o valor de R$ 435.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil reais) como incompatível com o mercado e, portanto, indicativo de dano ao erário.

In casu
, o cerne da controvérsia reside em saber se estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida de indisponibilidade de bens, nos termos do artigo 16 da Lei n. 8.429/1992, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021.

Com efeito, a decretação de indisponibilidade de bens no âmbito das ações por improbidade administrativa exige, cumulativamente: (i) demonstração da probabilidade da ocorrência de atos descritos na petição inicial, com base em elementos de instrução concretos; e (ii) comprovação do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, vedada sua presunção (§3º do art. 16).

No caso em exame, a decisão agravada teve como base a Nota Técnica n.º 16/2022 – GATI, que sugere haver indícios de sobrepreço na contratação artística realizada pelo município. Contudo, tal conclusão foi fundamentada em pesquisas de preços obtidas em sites da internet, notas fiscais relativas a apresentações ocorridas em datas de alta demanda (como Réveillon e férias escolares), e reportagens jornalísticas genéricas.

Por outro lado, o agravante apresentou farta documentação demonstrando que os valores pagos pela apresentação da dupla Maiara e Maraisa estão compatíveis com o mercado artístico nacional, inclusive anexando notas fiscais de eventos realizados em diferentes estados, com valores superiores aos contratados pelo Município de Parauapebas. Tal circunstância enfraquece substancialmente a tese ministerial de superfaturamento.

Não se demonstrou, tampouco, que o agravante auferiu benefício econômico direto ou que tenha atuado de forma pessoal e dolosa para fraudar a contratação. Sua vinculação ao contrato se dá exclusivamente na qualidade de sócio da empresa contratada, sem que se tenha indicado conduta específica por ele praticada que configure o ato ímprobo.

Ressalte-se, ainda, que a responsabilização de particulares por atos de improbidade, sobretudo no tocante à indisponibilidade de seus bens pessoais, exige demonstração clara e objetiva de sua contribuição dolosa para o ato ímprobo, nos termos do art. 3º da LIA. Colha-se:

Art. 3º As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade.

Nesse contexto, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a robustez do acervo probatório capaz de justificar medida tão gravosa como a constrição patrimonial do agravante.

Por fim, quanto ao excesso da medida constritiva, o agravante apontou, de forma detalhada, que foram bloqueados 17 veículos de sua titularidade e 1 da empresa, cujo valor agregado supera amplamente o limite fixado judicialmente em R$ 213.000,00. Tal descompasso contraria o disposto no §5º e §10 do art. 16 da LIA, os quais vedam a indisponibilidade superior ao valor estimado do dano ao erário.

Assim, diante da ausência dos requisitos legais para a imposição da medida extrema, bem como pela ausência de elementos concretos que justifiquem a imputação direta ao agravante e a notória desproporcionalidade da constrição patrimonial, impõe-se o provimento do recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para determinar o desbloqueio dos bens do agravante.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/09/2025